Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707113-40.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TEREZINHA CORREA FERRAZ D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora